Tribunal: TJSP
Processo: 1016752-87.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória - Associação de Aposentados – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Não cabimento - Ausência de comprovação de contratação de serviços Instrumento de adesão expressamente impugnado em razão de alegada falsidade da assinatura nele aposta - Impugnação verossímil à luz de análise imediata - Requerida

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória - Associação de Aposentados – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Não cabimento - Ausência de comprovação de contratação de serviços Instrumento de adesão expressamente impugnado em razão de alegada falsidade da assinatura nele aposta - Impugnação verossímil à luz de análise imediata - Requerida que não se interessou por produzir provas, não obstante instada a fazê-lo - Ônus probatório que a ela competia e do qual não se desvencilhou - Inteligência dos arts. 428, I, e 429, II, do CPC - Conclusão acerca da inexistência de contratação – Devolução em dobro – Aplicação do art. 42 do CDC - Dano moral configurado - Indenização mantida – Contrarrazões não apreciadas porque intempestivas - Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016752-87.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que
é
apelante
CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE), é apelada MARIA EMÍLIA
MONTEIRO SANTANA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
2
Apelação Cível 1016752-87.2019.8.26.0576
Apelante: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do
Brasil (centrape)
Apelado: Maria Emília Monteiro Santana Silva
São José do Rio Preto
Procedimento Comum Cível
juiz prolator da sentença: GISLAINE DE BRITO FALEIROS
VENDRAMINI
Voto no 4532
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenizatória - Associação de Aposentados – Sentença de
parcial procedência – Insurgência da ré – Não cabimento -
Ausência de comprovação de contratação de serviços Instrumento
de adesão expressamente impugnado em razão de alegada
falsidade da assinatura nele aposta - Impugnação verossímil à luz
de análise imediata - Requerida que não se interessou por produzir
provas, não obstante instada a fazê-lo - Ônus probatório que a ela
competia e do qual não se desvencilhou - Inteligência dos arts.
428, I, e 429, II, do CPC - Conclusão acerca da inexistência de
contratação – Devolução em dobro – Aplicação do art. 42 do CDC
- Dano moral configurado - Indenização mantida – Contrarrazões
não apreciadas porque intempestivas - Precedentes deste Egrégio
Tribunal e desta Colenda Câmara - Sentença mantida – Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 78/84, que, em ação declaratória de inexistência de débito com
indenização por danos materiais e moral, julgou parcialmente
procedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a
ação para: (i) o fim de declarar a inexigibilidade do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
3
apontado na inicial, reputando-se abusivos os descontos mensais do
benefício previdenciário recebido pela parte autora em proveito da
parte ré CENTRAPE CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO BRASIL; (ii) condenar à parte ré a restituição
em dobro das quantias descontadas indevidamente, além de
eventuais descontos realizados após o ajuizamento desta ação,
corrigido monetariamente de acordo com a Tabela Prática do TJSP
desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação até o efetivo pagamento; (iii) condenar a parte
requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais no
valor de R$3.000,00 (três mil reais), atualizado monetariamente e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da
publicação desta.
Face às alterações do CPC quanto à sucumbência,
entendo inaplicável a Súmula 326 do STJ e, pela sucumbência
parcial, arcará a parte autora com 1/3 das custas e honorários
fixados em R$800,00, cuja exigência fica sujeita ao disposto no art.
98 e seguintes do CPC, e a requerida, com 2/3 das custas e
honorários, arbitrados em 15% do valor atualizados da condenação,
não compensáveis.”
Inconformada, recorre a ré a fls. 86/98, sustentando a
necessidade de reforma da sentença.
Argumenta em seu favor: (i) que os descontos realizados
pela Apelante são devidos, eis que referentes a contrato celebrado com
parte apelada; (ii) que a Apelante trouxe aos autos o contrato assinado
pela parte apelada, comprovando a contratação da contribuição sindical,
não havendo má-fé nas cobranças, sendo indevida a devolução em
dobro, conforme entendimento pacificado do STJ; (iii) que o quantum
arbitrado a título de danos morais é elevado e desproporcional, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
4
havendo razoabilidade com o evento narrado pela parte apelada em sua
exordial.
Requer, desta forma, a reforma da sentença para julgar
totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Alternativamente, requer o afastamento da devolução em
dobro dos valores descontados, bem como a redução do quantum fixado
a título de danos morais.
Recurso tempestivo e bem processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Em primeiro lugar, anota-se que as contrarrazões foram
apresentadas extemporaneamente e, portanto, não serão apreciadas.
Com efeito, a decisão que determinou a apresentação de
contrarrazões (fl. 100) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
no dia 12/09/2019, sendo publicada em 13/09/2019, iniciando-se o
prazo em 16/09/2019 e encerrando-o em 04/10/2019. Entretanto, as
contrarrazões de fls. 105/118 somente foram protocoladas em
20/05/2020, logo, tem-se por intempestivas.
Prosseguindo, a autora ajuizou a presente demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
5
visando a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de
valor descontado em seu benefício previdenciário, bem como
indenização por danos morais, sob o argumento de que nunca se
associou à instituição ré, nem mesmo autorizou o desconto.
Em sede de contestação, a ré alegou que não praticou
qualquer conduta ilícita, visto que não há qualquer irregularidade na
adesão à associação por parte do autor, requerendo a improcedência
dos pedidos.
Sobreveio sentença de parcial procedência, nos termos já
relatados, motivo do inconformismo da ré.
Em que pesem as argumentações trazidas no recurso,
não haveria alternativa técnica a não ser a manutenção integral da
sentença de fls. 78/84 de lavra da MM. Juíza de Direito Dra. GISLAINE
DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI, pois apreciou de forma
adequada a matéria debatida.
De plano, observa-se que restou comprovado o desconto
indevido realizado em favor da apelante, no benefício previdenciário
recebido pela apelada.
Como bem exposto, a controvérsia repousou na autenticidade
das assinaturas da autora, apostas nos instrumentos de fls. 58 e 60,
que, segundo a apelante, presta-se a comprovar a legítima contratação
da contribuição sindica, e consequentemente, a validade dos descontos
mensais no benefício previdenciário recebido pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
6
Cuidando-se de impugnação de assinatura (autenticidade),
consoante o inciso II do art. 429 do CPC/2015, o ônus da prova
incumbe à requerida, que produziu os documentos (ficha de inscrição e
autorização para o desconto da mensalidade fls. 58 e 60).
No entanto, a despeito de assegurada a oportunidade para
tanto (fl. 74), a requerida não foi além de reafirmar a idoneidade do
documento, olvidando-se de que a celeuma dizia respeito precisamente
à mencionada falsidade.
Pertinente salientar que a impugnação se mostrou verossímil,
pois como bem asseverado pelo d. Magistrado prolator da sentença:
“Ademais, além de restar contestada a autenticidade
documental, a parte autora tentou a solução do problema através
dos meios de comunicação da parte ré, contudo não obteve êxito.
Registre-se: tal fato não foi contestado.
Observa-se ainda que a parte ré possui inúmeras
reclamações no mesmo sentido, sendo estas registradas em
websites destinado a pessoas que também se sentiram lesadas,
além de publicações em jornais digitais de visualização nacional.
Portanto, o que se verifica de fato nos autos é que não se
comprovou o ânimo da contratação ou vontade da parte autora em
ter determinada quantia abatida de seu benefício previdenciário em
contraprestação pelos serviços ofertados pela parte ré, que também
sequer foram demonstrados nos autos.
Neste ponto, oportuno ressaltar que não há nos autos
qualquer demonstração dos serviços efetivamente prestados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
7
parte ré que supostamente trariam benefícios à parte autora,
aposentada/pensionista. Além disso, a parte ré possui qualificação
de sua sede na cidade de São Paulo, longínquos quase 450 km
desta cidade, não restando comprovada qualquer representação
comercial nesta urbe.”
Mais relevante, o confronto entre as assinaturas verificadas
na ficha de inscrição e autorização para o desconto da mensalidade (fls.
58 e 60) com as firmas apostas nos instrumentos de fls. 13/15 revela
aparente divergência a tornar imprescindível o exame grafotécnico.
Assim, ao não fazer prova da autenticidade por meio de
perícia grafotécnica, a apelante deve enfrentar o ônus respectivo.
A conclusão pela inexistência de contratação, portanto, era
medida de rigor.
Nesse sentido, a recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com reparação por danos morais Serviços
publicitários Inclusão em cadastro restritivo Procedência
Recurso de apelação interposto pela ré Ausência de
comprovação de contratação de serviços Instrumento de
adesão expressamente impugnado em razão de alegada
falsidade da assinatura nele aposta Impugnação verossímil à
luz de análise imediata Requerida que não se interessou por
produzir provas, não obstante instada a fazê-lo Ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
8
probatório que a ela competia e do qual não se desvencilhou
Inteligência dos arts. 428, I, e 429, II, do CPC Conclusão
acerca da inexistência de contratação Danos morais
caracterizados 'in re ipsa' em decorrência de única exposição
em
cadastro
restritivo
Indenização
arbitrada
em
R$
10.000,00 Importância em harmonia com o referencial
adotado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado
Redução descabida Sentença mantida nos termos do art.
252 do RITJSP RECURSO DESPROVIDO. (TJSP Apelação no
1127228-68.2019.8.26.0100
24a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira
J. em
31/08/2020)”
Assim, havendo abusividade nas referidas cobranças,
perfeitamente
cabível
o
ressarcimento
da
quantia
despendida
irregularmente pela autora.
E, tendo em vista que a cobrança foi indevida, o consumidor
tem direito a restituição em dobro do valor que pagou em excesso, nos
termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONFIRMOU QUE
A ASSINATURA DA AUTORA FORA FALSIFICADA NA FICHA
DE INSCRIÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
INSURGÊNCIA DA AUTORA REQUER A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO, EVIDENCIADO QUE A APELADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
9
AGIU COM MÁ-FÉ ADEMAIS, PLEITEIA A INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA É DE RIGOR A
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NOS TERMOS DO
ART. 42, § ÚNICO DO CDC CONFIGURAÇÃO DOS DANOS
MORAIS IN RE IPSA INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO,
POIS DECORREM DA CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RÉ,
QUAL SEJA, A FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DANOS
MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00, OBSERVADOS OS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE,
BEM
COMO
NO
CARÁTER
PUNITIVO E RESSARCITÓRIO CONSONÂNCIA COM OS
PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE EM CASOS
ANÁLOGOS
ALTERAÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL
CARREADO
EXCLUSIVAMENTE
À
RÉ-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 12% DO VALOR DA
CONDENAÇÃO
-
SENTENÇA
REFORMADA-
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001171-73.2018.8.26.0024;
Relator
(a):
HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do
Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 04/07/2019).
No que tange a indenização por danos morais, em que
pese não se vislumbrar enorme prejuízo de caráter extrapatrimonial à
apelante, no presente caso o dano moral é in re ipsa, qual seja,
independente de comprovação, visto que decorre da conduta ilícita da
ré/apelada.
Os descontos ocorreram de forma indevida e não há
notícia que a ré tenha dado a devida atenção ao reclamo da autora,
quando questionou os descontos e negou a contratação, obrigando-o a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
10
valer-se do Judiciário para buscar o devido ressarcimento.
Na concepção moderna da teoria da reparação do dano
moral prevalece, como ensina o sempre autorizado Mestre CARLOS
ALBERTO BITTAR, “a orientação de que a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o
evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez
presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra,
a desnecessidade de provado prejuízo em concreto” (in Reparação Civil
por Danos Morais, RT,1994, p. 202).
Na determinação da reparação devida há fatores que
devem ser considerados. A este respeito ensina CARLOS ALBERTO
BITTAR: "Há certos fatores que influenciam a determinação da
reparação devida, identificados e discutidos na doutrina e, por vezes,
incluídos em textos legais. Inserem-se neste contexto, fatores
subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, que na
prática acabam influindo no espírito do julgador, a saber, de um lado, a
análise do grau de culpa do lesante e a eventual participação do lesado
na produção do efeito danoso, e de outro, a situação patrimonial e
pessoal das partes e a proporcionalidade ao proveito obtido com o
ilícito." (obra citada, p. 209).
Nesse sentido, ainda esclarece CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA, “que se deve levar em conta a punição ao infrator pelo fato
de haver ofendido um bem jurídico da vítima, colocando nas mãos do
ofendido uma importância que não é o “pretium doloris”, porém, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
11
meio de lhe oferecer a oportunidade de conseguir uma satisfação de
qualquer espécie, amenizando a amargura da ofensa. Deve o
arbitramento, ainda, ser feito de forma moderada e equitativa, não
tendo o objetivo de provocar o enriquecimento de uns ou a ruína de
outros (Responsabilidade Civil, 5a Edição, Editora Forense, página 317).
No tocante ao valor da indenização, sabe-se que a sanção
imposta pelo descumprimento de comando legal tem duplo caráter, qual
seja, ressarcitório e punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa, vítima do
ato lesivo, e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu. Na função
punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para
aquele que teria cometido da falta, de sorte que o valor indenizatório
represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a
ocorrer.
Vale dizer, o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem
que repare o mal causado a quem pede, sem lhe gerar locupletamento
indevido, bem como desestimule, de certa forma, o causador desse mal,
isto é, o incentive a se preocupar com a urbanidade no trato das
relações interpessoais.
Ademais, a fixação do dano deve buscar a reparar a
ofensa, porém, não pode servir como enriquecimento ilícito à parte.
Destarte, com base nos preceitos acima elencados e por
tudo do que dos autos consta, de rigor a manutenção da indenização no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
12
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme arbitrado na r.
sentença, valor este, inclusive, inferior aos valores adotados por esta
Colenda 2a Câmara de Direito Privado.
A propósito:
ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INADEQUADA DE ASSOCIADO.
DESCONTOS
INDEVIDOS
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA
PELA
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO. INCONFORMISMO DA AUTORA QUANTO AO
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. PRETENDIDA A
MAJORAÇÃO.
CABIMENTO.
ANTIJURIDICIDADE
DO
COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL À
AUTORA.
VERBA
INDENIZATÓRIA
QUE
DEVE
SER
ARBITRADA NO MONTANTE DE CINCO MIL REAIS,
ADEQUANDO-SE
AOS
PARÂMETROS
USUALMENTE
ADOTADOS
PELA
JURISPRUDÊNCIA.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1000399-55.2019.8.26.0128; Relator (a):
Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do
Julgamento: 23/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019).
Declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
restituição de valores cobrados e indenização por danos
morais. Apelante que não se filiara à associação apelada,
porém, tivera descontos em folha de pagamento.
Ausência de relação negocial entre as partes. Sentença
que reconheceu o procedimento inadequado do polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
13
passivo, determinando a restituição em dobro do que fora
indevidamente cobrado. Danos morais caracterizados.
Relação de consumo presente. Redução do benefício da
apelante trouxe ampliação da aflição psicológica. Verba
reparatória, fixada R$5.000,00, compatível com as
peculiaridades
da
demanda.
Ônus
sucumbenciais
redistribuídos. Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação
Cível 1007419-75.2018.8.26.0664; Relator (a): Natan
Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/07/2019; Data de Registro:
16/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização por
danos materiais e morais Sentença de parcial procedência
Inconformismo parcial da autora que reitera a ocorrência
de
dano
moral
Acolhimento
Reconhecida
a
responsabilidade da ré Fixação do quantum debeatur em
consonância ao entendimento jurisprudencial em casos
análogos Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1001416-97.2018.8.26.0246; Relator (a): José
Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do
Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 08/05/2019)
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contribuição para
associação descontada em benefício previdenciário sem
autorização
-
Procedência
parcial
do
pedido
-
Inconformismo
da
autora
-
Acolhimento
parcial
-
Inexistência de documento vinculando a autora ao
desconto realizado em seu holerite - Devolução em dobro
dos valores descontados - Aplicação do art. 42 do Código
de Defesa do Consumidor - Dano moral configurado -
Fixação da indenização em R$ 5.000,00 - Observância dos
princípios da proporcionalidade/razoabilidade - Litigância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
14
de má-fé não configurada - Aplicação do disposto no art.
252 do RITJSP - Sentença reformada em parte para
condenar a ré no pagamento de indenização por danos
morais e redefinir as verbas de sucumbência - Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1004306-
94.2018.8.26.0541; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento:
30/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019).”
Nesse sentido, confira-se precedente emanado desta
Câmara, em votos por mim relatados:
APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização
por danos morais. Sentença de parcial procedência.
Indenização por danos morais fixada em R$10.000,00
(dez mil reais). Inconformismo da ré. Dano moral
configurado. “Quantum” que deve ser reduzido para
R$5.000,00 (cinco mil reais). Observância dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter
punitivo e ressarcitório da indenização. Precedentes deste
Tribunal
de
Justiça.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1003848-
32.2019.8.26.0189; Data do Julgamento: 24/09/2019).”
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
E
MATERIAL
-
COBRANÇA
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MEDIANTE DESCONTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016752-87.2019.8.26.0576 -Voto no 4.532
15
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RELAÇÃO JURÍDICA
NÃO DEMONSTRADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU PEDIDO PARA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ATO ILÍCITO
DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER
EM INDENIZAR QUE PRESCINDE DE PROVA DO PREJUÍZO

NATUREZA
IN
RE
IPSA
-
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS - QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00 -
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - TENDO
EM VISTA QUE A DEMANDA FORA JULGADA TOTALMENTE
PROCEDENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.
(apelação cível no 1001321-40.2019.8.26.0664 julgado
em 27/09/2019).”
Diante do acima exposto, a manutenção da sentença
é medida que se impõe.
Por todo o exposto, por meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 20% sobre o
valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 11 do CPC
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica